Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO À CREDORA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA CREDORA PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao argumento da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora.
2. De acordo com a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.
3.O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4.É responsabilidade do devedor prestar informações verdadeiras e verificar os dados pessoais, como endereço para contato, no momento da celebração do negócio jurídico, não podendo ser beneficiado futuramente pela própria negligência ao não conferir as informações existentes no contrato.
5.No caso em deslinde a notificação de mora foi recebida no endereço informado no contrato, sendo assim válida.
6. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
7. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
8. A ré não apresentou provas suficientes a respeito da hipossuficiência alegada.
9. Recurso interposto pela sociedade anônima credora provido e desprovida a apelação manejada pela ré.
10. Sentença desconstituída.
.